Tribunal: STF
Processo: ARE 1311469
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AFORAMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA. VALIDADE.
    1. Mantém-se a sentença que rejeitou a concessão do aforamento gratuito com efeitos retroativos, reputando válida a cobrança de taxa de ocupação do imóvel.
    2. O aforamento foi requerido em 1996, dando origem a processo administrativo, no qual proferido despacho concessório de aforamento em 8/10/1998, com posterior homologação pelo Secretário do Patrimônio da União, ambos os atos invalidados por despacho de 24/1/2002, que acolheu proposta de notificação da requerente para apresentar certidão de inteiro teor do imóvel.
    3. À ausência de notificação, o processo de aforamento ficou paralisado até 2013, quando a União finalmente notificou a autora para apresentar os documentos pendentes, cenário que denota, de fato, inequívoca morosidade e ineficiência da Administração Pública, mas que não autoriza a concessão retroativa do aforamento, à ausência de autorização legal para tanto.
    4. O art. 109, do DL nº 9.760/1946 impõe o registro do contrato em livro próprio da SPU, e o art. 116 do mesmo Decreto-Lei, embora inserido na Seção que dispõe sobre a transferência de aforamento, pressupõe a sua inscrição no Registro Imóveis, o que, por óbvio, não ocorreu no caso, em que a interessada sequer assinou o contrato, restando despida de título, registro ou mesmo ato administrativo que possam amparar sua pretensão.
    5. Diante da evidente morosidade em concluir o procedimento, caberia à apelante adotar as medidas judiciais necessárias a compelir a Administração a se manifestar sobre o pedido, cujo deferimento lhe proporcionaria ostentar situação nitidamente mais vantajosa do que a de ocupante. Permaneceu, no entanto, inerte, apenas formulando requerimentos administrativos com a solicitação para que o valor das taxas de ocupação fosse revisto, permitindo concluir que estava devidamente ciente da sua inalterada condição de ocupante, e não de foreira. Impossível ao Judiciário suprir a outorga de vontade da Administração Pública sem a devida autorização legal.
    6. Apelação desprovida.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No tocante ao mérito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Martha Tristao Ferreira requereu, em 27.2.1996 (fls. 393) o aforamento gratuito do imóvel inscrito sob o RIP nº 5705.0015001-23, situado na Rua da Grécia, 333, Barro Vermelho, Vitória-ES, que lhe foi doado por seu pai Nero Tristão da Costa Soares, após o desmembramento do terreno, conforme bem elucidado na sentença:
    (…)
    À época, vigiam as disposições do Decreto-Lei nº 9.760/1946 – antes das alterações promovidas pela Lei nº 9.636, de 15/5/1998 –, que assim dispunha sobre a concessão do aforamento:
    (…)
    Instaurado o processo administrativo nº 10783.001885/96- 6 (fls. 391), foi proferido despacho concessório de aforamento em 8.10.1998 (fls. 441), com posterior homologação pelo Secretário do Patrimônio da União, em 15.12.1998, em 15.12.1998 (fls. 442), que autorizou a lavratura do contrato minutado, condicionada ao exame e aprovação pela d.PFN/ES.
    No entanto, após parecer exarado pelo Secretário-Adjunto do Ministério do Planejamento, concluindo pela insuficiência dos documentos que instruíram o requerimento, com sugestão para que se notificasse a interessada para juntar a certidão de inteiro teor da cadeia sucessória do imóvel, os atos de concessão e homologação do aforamento foram declarados inválidos em 24.1.2002 (fls. 446). 
    Ocorre que, ao que se depreende dos documentos juntados, Martha Tristão Ferreira nunca foi notificada para proceder à apresentação do documento faltante, e o processo de aforamento ficou paralisado, inobstante os requerimentos administrativos de 2003 e 2005 (fls. 447 e 453), nos quais a ora apelante pedia a revisão das taxas de ocupação cobradas, fazendo menção à existência de processo de aforamento em curso. 
    Ao apresentar sua contestação, a União juntou aos autos os atos de concessão e homologação do aforamento de 1998 – excluído o despacho que havia declarado a invalidade dos atos (fls. 544/545) – e juntou notificação de 29.4.2014 dirigida a Martha Tristão Ferreira, anunciando que o processo de aforamento encontrava-se em fase conclusiva, dependendo apenas da juntada de: certidão de casamento; comprovante de votação da última eleição; certidão negativa de tributos federais/Dívida Ativa da União; e comprovante de pagamento da taxa de ocupação do ano de 2013 (fls. 546). 
    Em 2013, portanto, a União reativou processo administrativo paralisado desde 2002, cenário que denota, de fato, inequívoca morosidade e ineficiência da Administração Pública, mas que não autoriza a concessão retroativa do aforamento, à ausência de autorização legal para tanto. 
    Com efeito, o art. 109 do DL nº 9.760/1946 impõe o registro do contrato em livro próprio da SPU, e o art. 116 do mesmo Decreto-Lei, embora inserido na Seção que dispõe sobre a transferência de aforamento, pressupõe a sua inscrição no Registro Imóveis, o que, por óbvio, não ocorreu no caso, em que a interessada sequer assinou o contrato. 
    Portanto, despida de título e de registro, não assiste à autora direito em ver os efeitos do negócio jurídico travado apenas em 2014 retroagidos a 2008 com base apenas em ato administrativo posteriormente invalidado pela própria Administração. 
    Diante da evidente morosidade em concluir o procedimento, caberia à apelante adotar as medidas judiciais necessárias a compelir a Administração a se manifestar sobre o pedido, cujo deferimento lhe proporcionaria ostentar situação nitidamente mais vantajosa do que a de ocupante. Permaneceu, no entanto, inerte, apenas formulando requerimentos administrativos com a solicitação para que o valor das taxas de ocupação fosse revisto, permitindo concluir que estava devidamente ciente da sua inalterada condição de ocupante, e não de foreira. O fato de tratar-se de atividade administrativa típica impede o suprimento judicial da vontade da Administração, no que toca ao negócio jurídico celebrado, à mingua de autorização judicial. 
    Ressalto que, em 11.10.2019, foi juntada pela apelante documentação comprobatória de adesão ao parcelamento em 16.3.2015, definitivamente liquidado em 23.5.2019 (fls. 540), e o contrato de aforamento assinado em 16.9.2014 (fls. 651/653). Até a finalização do processo de concessão do aforamento, porém, é devida a cobrança de taxa de ocupação, sob pena de utilização do bem sem a contraprestação devida. 
    Se a taxa de ocupação era devida, é irrelevante discutir se o parcelamento importa ou não em confissão da dívida, o que apenas teria repercussão na hipótese de concessão retroativa do aforamento.”
    Nessa conformidade, verifica-se que a pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto Lei nº 9.760/1946) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.204.241/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.150.196/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/04/2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ENFITEUSE. DIREITO REAL NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇAO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 950.306/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/06/2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 783.926/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/3/2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 724.725/DF-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/2/2013).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente